Tribunal: STF
Processo: ARE 1413665
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO NA ORIGEM COM BASE NO TEMA RG Nº 1.100. DEVOLUÇÃO DA MESMA MATÉRIA. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO, EX VI DOS ARTS. 1.021 E 1.030, § 2º, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES - MANDADO DE SEGURANÇA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (COTA PATRONAL, RAT/SAT E A DESTINADA A TERCEIRAS ENTIDADES) - PRIMEIROS QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM À CONCESSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA/ACIDENTE, AVISO PRÉVIO INDENIZADO, ABONO PECUNIÁRIO, ABONO ÚNICO/ESPECIAL E INDENIZAÇÃO POR ESTABILIDADE PROVISÓRIA - NÃO INCIDÊNCIA - 13º SALÁRIO, 13º SALÁRIO INDENIZADO, TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS, FÉRIAS GOZADAS, DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (DSR) INDENIZADO, HORAS EXTRAS E REFLEXOS EM DSR, ADICIONAL NOTURNO E REFLEXOS EM DSR, PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA COMISSÃO DE EMPREGADOR E EMPREGADOS, PARA CONSTITUIÇÃO DA PLR, DE INTEGRANTE DO SINDICATO DA CATEGORIA ESCOLHIDO PELAS PARTES EM COMUM ACORDO, EM ATENDIMENTO À LEI REGENTE - INCIDÊNCIA - COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE.



    Primeiros quinze dias que antecedem à concessão do auxílio-doença/acidente, aviso prévio indenizado, abono pecuniário, abono único/especial e indenização por estabilidade provisória: não incide contribuição previdenciária; 



    Incide contribuição previdenciária sobre: 13º salário, 13º salário indenizado, terço constitucional de férias, férias gozadas, descanso semanal remunerado (DSR) indenizado, horas extras e reflexos em DSR, adicional noturno e reflexos em DSR, participação nos lucros e resultados por ausência de comprovação de cumprimento da participação nas reuniões da comissão de empregador e empregados, para constituição da PLR, de integrante do sindicato da categoria escolhido pelas partes em comum acordo, em atendimento à Lei regente. 



    Compensação. Possibilidade.



    Remessa necessária e apelações parcialmente providas.” (e-doc. 63).



    2. A Framper deixou de impugnar a decisão denegatória de seu recurso extraordinário (e-docs. 74 e 96).



    3. Nas razões do recurso extraordinário da União, movido com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, sustenta-se a ausência de prova quanto à eventualidade do pagamento do abono especial e, ainda, a incidência da contribuição previdenciária sobre as verbas pagas a título da estabilidade provisória do empregado dispensado, porque de natureza salarial, o que se coaduna com a preleção do art. 28, inc. I, § 9º, da Lei nº 8.212, de 1991 (e-doc. 86).



    É o relatório.



    Decido. 



    4. Considerando a negativa de seguimento do recurso extraordinário com base no Tema nº 1.100 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 96), o recurso cabível para a delimitação da natureza jurídica das verbas atinentes ao abono especial e às verbas rescisórias pagas pela dispensa do obreiro com a garantia provisória, seria o agravo interno, ex vi dos arts. 1.021 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Logo, veiculado o reclamo por meio do agravo do art. 1.042 do mesmo diploma, é de rigor o seu não conhecimento.



    5. De todo modo, ainda que se pudesse conhecer do recurso interposto, é mesmo inarredável a incidência do Tema RG nº 1.100 quanto à ausência de repercussão geral das aludidas verbas (abono especial e verbas rescisórias pela estabilidade provisória). Vale repetir o teor da tese fixada pelo Excelso Pretório:



    “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991.” 



    (ARE nº 1.260.750-RG/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 14/08/2020, p 15/09/2020).



    6. Não o bastasse, é certo que para acolher as alegações da Fazenda Nacional relacionadas à ausência de prova da eventualidade (ou existência de prova da habitualidade) do abono especial pago ao empregado, necessário revisitar o conjunto fático-probatório dos autos, expediente que encontra o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    9. Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator